Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPREITADA. OBRA NÃO CONCLUÍDA NO PRAZO AJUSTADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. PAGAMENTO PELO PERCENTUAL EFETIVAMENTE ENTREGUE. SENTENÇA MANTIDA.

I. Dificuldades enfrentadas pelo empreiteiro, quando relacionadas à sua atividade empresarial, não constituem caso fortuito e por isso não justificam a inexecução da obra no prazo convencionado.

II. O inadimplemento do empreiteiro autoriza a resolução do contrato e a incidência da cláusula penal estipulada exatamente para essa hipótese.

III. O empreiteiro faz jus ao pagamento proporcional à obra efetivamente executada.

IV. Recurso conhecido e desprovido.